Tribunal: TJDFT
Processo: 0707156-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707156-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABEL GOMES DA SILVA AGRAVADO: ROSILDA DA SILVA DOMINGOS, ANTONIO CARLOS ALVES DINIZ D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a agravante colacionou comprovante de pagamento do preparo recursal (ID 15390080), sem, contudo, juntar a guia respectiva, documento indispensável para a conferência da regularidade de tal ato. Diante disso, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 dias, sanar o vício apontado, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 6 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator